Tribunal: TJSP
Processo: 2097079-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Ordem para a seguradora juntar o protocolo do pedido de reembolso da indenização apresentado para a concessionária, com a respectiva resposta, pena de indeferimento da petição inicial. Descabimento. Exercício do direito de ação que não se condiciona à prévia postulação administrativa, não havendo

Ementa:
Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Ordem para a seguradora juntar o protocolo do pedido de reembolso da indenização apresentado para a concessionária, com a respectiva resposta, pena de indeferimento da petição inicial. Descabimento. Exercício do direito de ação que não se condiciona à prévia postulação administrativa, não havendo razão, no aspecto processual, para se condicionar o processamento da petição inicial à juntada daquela sorte de peça. Recurso provido.